Tribunal: STF
Processo: RE 91794
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
- CONTESTAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO-PRAZO.
Contando-se o prazo de contestação em dobro quando diferentes os procuradores dos litisconsortes passivos, não pode o Juiz, sob qualquer pretexto, proferir sentença final antes de escoado o aludido prazo de defesa. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.